Tribunal: STF
Processo: HC 266864
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de Elaine Pires da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 962.959/GO (docs. 4 e 5).
 
Consta de documento encartado a este writ que “[...] a paciente foi sentenciada como incursa nas sanções do artigo 155, § 4º [furto qualificado], II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [...]” (doc. 3, p. 209).
 
Neste writ, a impetrante sustenta que:
 
[...] o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu por não conhecer do habeas corpus fundamentando que o “a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida”. Todavia, tal entendimento não merece prevalecer.
Primeiramente, não se pode olvidar que, segundo o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Isso significa que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, não obstante possa ser utilizado como verdadeiro recurso. Isso porque o mandamus objetiva a liberdade de locomoção, possuindo a mais importante finalidade das ações constitucionais, a proteção da liberdade de ir e vir. Sendo o instrumento de tutela da liberdade mais apropriado em face de ilegalidades que violem este direito fundamental, o habeas corpus deve ser impetrado sempre que a liberdade, que obteve proteção constitucional, estiver sendo violada de maneira ilegal, como no caso em apresso.
Desse modo, nos termos da Constituição Federal, o habeas corpus, como peça autônoma, não possui nenhuma vinculação anterior. Assim, ante a grave violação ao direito e ir e vir, o habeas corpus devolve ao Tribunal ad quem toda a matéria anteriormente ventilada, a fim de que se proceda a apreciação da ilegalidade, não havendo que se falar em substituição a recurso próprio. No mais, a pretensão no writ não pode ser alegada em sede de Recurso Especial, vez que este é recurso de fundamentação vinculada, não admitindo a discussão da questão levada ao conhecimento do c. Superior Tribunal de Justiça por meio daquele remédio heroico.
Noutro passo, tendo em vista que o texto constitucional não impõe ressalvas para a impetração de habeas corpus, ele pode, de maneira autônoma, impugnar ato atentatório à liberdade de locomoção, ainda que cabível recurso especial na espécie. Pois, por não possuir vinculação a qualquer outro recurso, não há óbice para que a matéria de irresignação seja discutida também em sede de habeas corpus, tendo em vista que esta modalidade admite a análise da controvérsia de maneira diversa do que a realizada quando do recurso especial. Portanto, o habeas corpus é o único remédio capaz de proteger a liberdade do paciente.
No mais, no caso, verifica-se ser flagrante a ilegalidade da decisão que impõe a interposição prévia de Recurso Especial como hipótese de conhecimento do Habeas Corpus. Não se pode estabelecer, como uma espécie de condição processual para o conhecimento do Habeas Corpus ajuizado no Superior Tribunal de Justiça, a prévia interposição de Recurso Especial contra o acórdão proferido pelo tribunal de segundo grau, em sede de apelação. Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de Recurso Especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do Habeas Corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017). Confira-se: [...].
De fato, a condição processual exigida pelo c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Habeas Corpus não ressai do art. 105 da Constituição Federal de 1988, no sentido de que é da competência da Casa Superior de Justiça processar e julgar, originariamente, “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral” (alínea “c” do inciso I do art. 105 da CF de 1988).
Nessa senda, resta patente que o acórdão do STJ cria um óbice ilegal e inconstitucional à apreciação do mérito do Habeas Corpus, qual seja, o estabelecimento de interposição prévia de Recurso Especial como condição processual para hipótese de conhecimento de Habeas Corpus, óbice este que não encontra qualquer amparo legal ou constitucional.
Nesse panorama, ao deixar de analisar o mérito do Habeas Corpus, sob o fundamento de que é necessária a interposição prévia de Recurso Especial como condição processual para hipótese de conhecimento de Habeas Corpus, o Superior Tribunal de Justiça cria um óbice ilegal e inconstitucional à apreciação do mérito do Habeas Corpus. Tal ilegalidade é ainda corroborada pela recentemente entrada em vigor a Lei n. 14.836/24, que inseriu o art. 647-A ao Código de Processo Penal e reforçou o poder-dever dos tribunais de concederem a ordem de habeas corpus de ofício, ainda que não conhecido o recurso ou a ação em que fora veiculada o pedido de cessação da coação ilegal. Nesse contexto, patente a flagrante ilegalidade do estabelecimento da interposição prévia de Recurso Especial como hipótese de conhecimento do Habeas Corpus, o que torna imperioso o reconhecimento do constrangimento ilegal apontado e concessão da ordem vindicada na ação mandamental.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito, no qual se evidencia flagrante cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, não obstante a existência de elementos concretos e idôneos a indicar dúvida relevante acerca da higidez psíquica da paciente. Com efeito, a paciente é portadora de transtorno afetivo bipolar (CID10: F31.0), diagnóstico este devidamente comprovado por atestados e relatórios médicos acostados aos autos, subscritos por profissionais habilitados, os quais atestam a necessidade de acompanhamento psiquiátrico contínuo, uso de medicação controlada de tarjas preta e vermelha, e tratamento especializado junto ao CAPS.
Cumpre ressaltar que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental foi formulado antes mesmo do início da fase instrutória, o que afasta, por completo, qualquer alegação de caráter protelatório ou de inconformismo posterior com o resultado do processo. Ao revés, trata-se de providência requerida em momento processual oportuno, justamente para assegurar a regularidade da persecução penal e a observância das garantias fundamentais da acusada. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração do incidente de insanidade mental não exige prova cabal da inimputabilidade, mas tão somente a existência de dúvida razoável acerca da capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme esse entendimento. Trata-se, portanto, de mecanismo de natureza garantista, voltado à proteção do devido processo legal substancial e à correta individualização da resposta penal.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que havendo indícios mínimos de comprometimento da saúde mental do acusado, impõe-se a realização de perícia psiquiátrica, sob pena de cerceamento de defesa. O indeferimento imotivado ou baseado em juízo meramente subjetivo do magistrado viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. Ademais, embora a conduta delitiva tenha ocorrido há mais de três anos, os elementos constantes dos autos demonstram que o quadro psiquiátrico da paciente persiste até o presente momento, sendo crônico e recorrente, com alternância entre episódios depressivos e maníacos, circunstância típica do transtorno afetivo bipolar. Tal condição, inclusive, demanda tratamento contínuo e especializado, o qual, conforme relatado pelos profissionais de saúde, não pode ser adequadamente ofertado no sistema prisional.
Não procede, portanto, a conclusão de inexistência de dúvida quanto à sanidade mental da paciente. Ao contrário, os documentos médicos evidenciam situação clínica complexa, apta a comprometer, ao menos potencialmente, sua imputabilidade penal ou, no mínimo, sua capacidade de autodeterminação, o que torna imprescindível a realização do exame pericial.
Importa frisar que a defesa não busca a impunidade, tampouco pretende se esquivar da aplicação da lei penal. O que se almeja é a correta apuração da responsabilidade penal da paciente, à luz de sua real condição psíquica, possibilitando que eventual sanção cumpra sua função constitucionalmente prevista, especialmente a ressocialização, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal.
O prejuízo é manifesto e concreto: a paciente, mesmo diante de indícios robustos de comprometimento mental, foi processada e condenada como plenamente imputável, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova essencial à definição de sua responsabilidade penal. Tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa insanável, pois suprimiu da acusada a possibilidade de ver analisada questão central para o desfecho da ação penal.
Por fim, requer-se, ainda que de ofício, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, e consequentemente, a medida que se impõe é determinar a realização de perícia para averiguação da higidez mental da paciente. (doc. 1, pp. 3-8).
 
Ao final, requer:
 
[...] a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, que seja concedida a ordem liminarmente para obstar o trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os demais efeitos da condenação até o julgamento final do writ. Ao final e em definitivo, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade por cerceamento de defesa, para determinar a instauração do incidente de insanidade mental no juízo de origem.
Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da ordem de ofício, em razão da teratologia do acórdão ora vergastado.
Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações. (doc.1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se alegava cerceamento de defesa pelo indeferimento de incidente de insanidade mental da agravante, diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental da agravante, além de o pedido ter sido formulado quase três anos após o fato delitivo e sem menção à condição mental na resposta à acusação. 3. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo desprovimento do agravo regimental. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do incidente de insanidade mental, diante da ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental da agravante, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 6. O indeferimento do incidente de insanidade mental foi devidamente fundamentado na inexistência de dúvida razoável sobre a capacidade mental da agravante, conforme disposto no art. 149 do Código de Processo Penal. 7. O magistrado possui discricionariedade para indeferir, de forma fundamentada, pedidos de produção de provas que julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, conforme precedentes do STJ e do STF. 8. A análise da questão demandaria incursão no acervo fático-probatório, procedimento inadequado na via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado, sendo o requerimento pela defesa insuficiente para obrigar sua realização. 3. O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, pedidos de produção de provas que julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. (doc. 4 – grifei).
 
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).
 
Ainda assim, no caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça  julgou o mérito da questão posta. E, nesse contexto, razão jurídica não assiste à impetrante, pois “[...] não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, “E”, DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 186.765 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator